Tribunal: TJDFT
Processo: 0721788-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721788-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUÍS CLÁUDIO UHLMANN DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor de LUÍS CLÁUDIO UHLMANN DE ANDRADE visando reformar a Decisão ID 231374049 proferida no Cumprimento de Sentença no 0720380-40.2024.8.07.0018, pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se persiste interesse no recurso em todos os seus termos, tendo em vista que apresentou na origem a planilha ID 242167364 e houve posterior decisão ID 242224371 que considerou como incontroverso “para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 242167364”. Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator